Tribunal: TJMT
Processo: 1018333-29.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018333-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), SANDRO JOSE MESQUITA OLIVEIRA - CPF: 773.976.491-49 (EMBARGADO), ERICA LAURA BARBOSA TEODORO MESQUITA - CPF: 937.965.791-91 (EMBARGADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), RAFAELA ANDREZA MACEDO DOS SANTOS - CPF: 027.439.851-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ART. 5º, INCISO XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 833, VIII, DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – ÁREA INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS – EXPLORAÇÃO ECONÔMICA PELA FAMÍLIA COMPROVADA – DESNECESSIDADE DE EXCLUSIVIDADE NA RENDA – EXISTÊNCIA DE HIPOTECA E DE OUTRO IMÓVEL NÃO AFASTA A PROTEÇÃO LEGAL – PRECEDENTES DO STF E STJ – DECISÃO MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A pequena propriedade rural, assim definida pela legislação agrária, é absolutamente impenhorável quando explorada economicamente pela família, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, VIII, do CPC.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural independe de ser a única fonte de subsistência da entidade familiar e subsiste ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária, por se tratar de norma de ordem pública e direito fundamental indisponível.

Demonstrado que o imóvel objeto da penhora possui área inferior a quatro módulos fiscais do município de Guiratinga/MT e que é utilizado para atividades agrícolas de subsistência familiar, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, nos moldes do Tema 961 do STF e da jurisprudência pacificada do STJ e deste Tribunal.

A existência de outro imóvel não compromete o reconhecimento da proteção legal quando este não é objeto da penhora impugnada e nem integra o mesmo processo executivo.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ART. 5º, INCISO XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 833, VIII, DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – ÁREA INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS – EXPLORAÇÃO ECONÔMICA PELA FAMÍLIA COMPROVADA – DESNECESSIDADE DE EXCLUSIVIDADE NA RENDA – EXISTÊNCIA DE HIPOTECA E DE OUTRO IMÓVEL NÃO AFASTA A PROTEÇÃO LEGAL – PRECEDENTES DO STF E STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 305780894).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que o primeiro executado é empresário/pecuarista e sócio de pessoa jurídica com expressiva movimentação econômica e que a segunda executada também possui empresa ativa no ramo alimentício. Por conseguinte, afirma que não há prova cabal de que a subsistência da família decorra exclusivamente da exploração do imóvel rural penhorado.

Reafirma que a existência de outro imóvel de propriedade dos executados, conforme extraído dos próprios documentos apresentados nos autos, também descaracteriza o requisito legal de unicidade da propriedade, o que igualmente afastaria a proteção da impenhorabilidade.

Novamente, defende a regularidade da penhora realizada, sob o argumento de que a impenhorabilidade não é absoluta, devendo ser afastada sempre que se demonstrar que o imóvel não é indispensável à subsistência da família ou que não se enquadra nos requisitos legais.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o provimento do recurso para rejeitar a exceção de pré-executividade e manter a penhora sobre o imóvel objeto da execução.

Manifestação da parte embargada, no Id. 311001890, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a decisão recorrida está devidamente fundamentada, à luz do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, e do art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, bem como dos critérios legais de definição de pequena propriedade rural familiar, conforme fixado pelas Leis nºs 4.504/1964, 8.629/1993 e 11.326/2006.

Do conteúdo dos autos, extrai-se que o imóvel penhorado possui área total de 25 hectares, conforme matrícula n.º 3.581, registrada no 1º CRI de Guiratinga/MT, cuja área está muito aquém do limite de quatro módulos fiscais, equivalente, naquela comarca, a 240 hectares (considerando o módulo fiscal de 60 ha, conforme certificado pelo INCRA). Assim, resta inequívoco o primeiro requisito legal para reconhecimento da impenhorabilidade.

Quanto ao segundo requisito, atinente à exploração da propriedade rural pela própria família do executado, a decisão agravada corretamente considerou os documentos acostados aos autos, especialmente o laudo pericial de avaliação do imóvel e as imagens comprobatórias da utilização produtiva do imóvel pela unidade familiar.

Conforme salientado pelo juízo
a quo
, os autos revelam a existência de criação de pequenos animais e cultivo de árvores frutíferas, sem qualquer indício de utilização para fins comerciais alheios à agricultura familiar ou exploração empresarial.

A fundamentação da decisão agravada se alinha de forma precisa e fiel aos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os quais se transcrevem integralmente, por absoluta pertinência:

“PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”
(STF - ARE: 1038507 PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 21/12/2020, Tribunal Pleno, DJe 15/03/2021).

“A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva.”
(STJ - AgInt no AREsp 1114201/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 27/11/2018, DJe 03/12/2018).

“A pequena propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, mesmo quando dada em garantia hipotecária, desde que preenchidos os requisitos legais: (i) área qualificada como pequena propriedade rural; e (ii) exploração pela família para subsistência, conforme precedentes do STF e do STJ. No caso, o imóvel possui área inferior a quatro módulos fiscais e é utilizado na atividade agropecuária para garantir a subsistência familiar, como comprovado nos autos. O fato de o imóvel não ser residência do executado não afasta sua impenhorabilidade, desde que sirva como meio de subsistência.”
(TJMT – Agravo de Instrumento nº 1029783-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025, DJe 26/01/2025).

“A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva. É do réu o ônus de comprovar que a área não se enquadra em pequena propriedade rural (art. 373, II, do CPC).”
(TJMT – Agravo de Instrumento nº 1015246-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2024, DJe 31/08/2024).

A jurisprudência colacionada confirma, de forma robusta, que a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é absolutamente impenhorável, ainda que haja hipoteca ou mesmo múltiplos imóveis, desde que a fração ideal não ultrapasse o limite legal. Além disso, não se exige a exclusividade de subsistência, bastando que a exploração rural constitua atividade preponderante e efetiva da família.

Quanto à alegada existência de outro imóvel, conforme asseverado pelo próprio juízo de origem, tal bem não é objeto da penhora nos autos, tratando-se de matéria estranha ao presente feito executivo. Dessa forma, a sua consideração para fins de descaracterização da pequena propriedade rural é juridicamente impertinente, por depender de exame em processo autônomo (autos nº 1000874-37.2024.8.11.0036).

Por todo o exposto, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se alinham integralmente com a ordem constitucional, a legislação processual civil e a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores e desta Corte.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025